Tribunal: STF
Processo: AI 438889
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL. C.F., art. 150, VI, c. IMÓVEL LOCADO.
I. -
Aplicabilidade da imunidade tributária - C.F., art. 150, VI, c -
mesmo tratando-se de imóvel locado a terceiros, de modo a excluir a
incidência do IPTU sobre o imóvel de propriedade da entidade
imune.
II. - Precedentes do S.T.F.
III. - Agravo não provido.